Tribunal: TJSP
Processo: 1008791-48.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
1. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.
2. Inconformismo do autor insistindo na imposição de indenização para reparação de danos morais, não

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
1. Sentença de parcial procedência para condenar a requerida à restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado.
2. Inconformismo do autor insistindo na imposição de indenização para reparação de danos morais, não acolhido.
3. Ofensa moral não configurada. Circunstância que não ultrapassa mero aborrecimento.
4. Danos materiais. Há equívoco na r. sentença, na medida em que desconsiderou o valor da segunda cobrança, indicado na emenda à petição inicial. Quantia que também deve ser restituída ao autor, em dobro.
5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte, apenas para ajustar o valor dos danos materiais.